Tribunal: TJMT
Processo: 1024814-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024814-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CILAS DE FARIAS - CPF: 545.022.331-53 (AGRAVANTE), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO), ADRIANA ALEXANDRA RAMOS - CPF: 710.324.870-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL -
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um dos requisitos impede a concessão da medida.

O conjunto probatório não demonstra os requisitos para a concessão da tutela de urgência, para que a requerida/agravada se abstenha de inserir o nome da agravante nos
órgãos de proteção ao crédito, d
e modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024814-76.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S): ANA CILAS DE FARIAS

AGRAVADO(S): FACTA FINANCEIRA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por
ANA CILAS DE FARIAS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Débito c/c indenização no 1032730- 38.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
FACTA FINANCEIRA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte ré se abstenha de realizar a inscrição do nome da demandante nos cadastros de devedores e que não realize a cobrança judicial do débito enquanto pendente a ação revisional.

Em suas razões recursais a agravante sustenta que
“pretende-se o reconhecimento da abusividade na cobrança de juros remuneratórios em percentual excessivo que coloca a agravante em situação de extrema desvantagem, onerando indevidamente a agravante”
(sic).

Diz que
“foi pugnada para o juízo singular que fosse deferida a tutela de urgência para determinar a abstenção de cobrança até que seja resolvido o litígio judicial, bem como, a não inclusão da requerente em cadastro de proteção ao crédito
” (sic).

Assevera que “
quanto à probabilidade do direito, temos que o pleito para suspensão da cobrança é juridicamente possível, vez que, é perceptível pelo parecer contábil apresentado (id 127426210) que o valor da taxa de juros está acima daquela apresentada pelo BACEN em patamares superiores a 466,98% da taxa para o período
” (sic).

Defende que
“é evidente e flagrante a desproporção da taxa de juros, que se encontra de modo anormal e excessivamente superior àquela encontrada pelo Banco Central, não havendo qualquer circunstância perceptível de plano em relação ao caso concreto em análise e em relação à condição econômica vivida no Estado que possam justificar parâmetros tão elevados de juros que extrapolam, em muito, a normalidade de uma cobrança
(sic).

Afiança que
“é evidente o prejuízo de difícil ou incerta reparação, em razão da condição financeira da autora e a soma de uma quantia de R$1.066,56 (mil sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) de diferença, o que a prejudica já que é pessoa hipossuficiente
(sic).

Dispõe que
“diante da abusividade dos juros não consegue a autora arcar com suas obrigações, lhe restando muito pouco para subsistência, de modo que o restante do valor mal dá para arcar com as despesas mínimas para garantia do mínimo existencial
(sic).

Pontua que
“pela dificuldade de arcar com os débitos, ficando alguns em atraso diante da alta quantia, é a concessão da tutela antecipada medida utilizada para preservar a renda e garantir o mínimo existencial para a agravante até que seja a questão resolvida de modo definitivo”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão da tutela recursal para que seja reformada a decisão objurgada, no sentido de determinar que a agravada suspenda imediatamente as cobranças até julgamento definitivo da ação originária, bem como, se abstenha de cobrar judicialmente/extrajudicial ou incluir o nome da agravante nos órgãos de ao crédito, em razão do referido débito sob discussão judicial, sob pena de pagar multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), cujo limite deverá ser estabelecido por este juízo (Id. 186523183).

A tutela de urgência foi
indeferida
por mim em 31.10.2023 (Id. 187293315).

A agravada ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 189846177).

Não houve recolhimento do preparo recursal, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 186547178).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANA CILAS DE FARIAS

ajuizou ação declaratória de revisão de débito cumulada com indenização em desfavor de
FACTA FINANCEIRA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
alegando, em síntese, que no dia 27/10/2022, realizou um empréstimo no valor de R$ 796,45 (setecentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos), para serem pagos em 8 vezes de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) totalizando dois mil reais, afirmando estar caracterizada a abusividade em razão da requerida estar cobrando juros altíssimos.

A par desses argumentos, requereu na origem a inversão do ônus da prova e a tutela provisória, a fim de que o nome da autora não fossr inserido no cadastro de devedores, buscando a revisão do débito e a indenização por danos morais.

Em análise ao pedido, o juízo de piso indeferiu o pleito de tutela de urgência, nos seguintes termos:

(...) Requer a autora, em sede de antecipação de tutela, a não inserção do nome da autora no cadastro de devedores.

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de conceder, de plano, a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Ademais, existe um contrato firmado entre as partes que ainda será analisado sob o crivo do contraditório. Desta forma, até então não existe convicção deste juízo a desconsiderar o contrato firmado, pelo que se faz necessário aquilatar demais provas para se chegar ao esclarecimento dos fatos.

Como se não bastasse, diante da atual jurisprudência do STJ, corroborada com a redação da Súmula 596 do STF e da Súmula Vinculante 7, a simples alegação de que os juros pactuados são abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional.

Portanto, com fundamento no art. 300 do CPC, indefiro, por ora, a antecipação da tutela”
(Id.
129745732 – autos de origem).

Pois bem, analisando perfunctoriamente os autos, verifico que deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, eis que na oportunidade não verificou-se a presença dos requisitos autorizadores para sua concessão, de modo que a agravante não trouxe qualquer prova capaz de infirmar a convicção o magistrado de primeiro grau.

Em que pese as alegações da agravante de que houve abusividade na cobrança de juros remuneratórios em percentual excessivo que coloca a agravante em situação de extrema desvantagem, eventuais abusividades serão melhor aprofundadas durante a instrução do feito na origem, sendo necessária a devida instrução processual, logo, a decisão agravada merece ser mantida.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E EXCLUSÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E BAIXA DE PROTESTO – P
EDIDO DE ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME
DA PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um dos requisitos impede a concessão da medida.

O conjunto probatório não demonstra os requisitos para a concessão da tutela de urgência, para que a requerida/agravada se abstenha de inserir o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de efetuar protesto, de modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial”.
(N.U 1005626-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
ALEGADA INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRETENDIDA EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um dos requisitos impede a concessão da medida. Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, não demonstram que o valor do negócio jurídico firmado entre as partes é o informado pela Agravante, fato que afasta a probabilidade do direito invocado. Ao contrário, o conjunto probatório indica que o valor real da contratação é o indicado na Nota Fiscal. Noutro sentido, não vislumbro o perigo de dano suscitado pela Agravante, de modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.”
(TJ-MT 10159017620218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

Do mesmo modo, a parte agravante não apresentou elementos suficientes a demonstrar os danos ou prejuízos que podem advir se deixar a questão para analisar por ocasião do mérito da ação de origem, após o estabelecimento do contraditório e ampla defesa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023